Tribunal: TJDFT
Processo: 0731463-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jarjour Executive Services Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília (Id 103392016 do processo referência) que, na ação ordinária com pedido de antecipação de tutela, processo n. 0732682-60.2021.8.07.0003, ajuizada pela agravante em desfavor de Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília S/A, indeferiu o requerimento de concessão de tutela de urgência nos seguintes termos: A tutela de urgência tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Novo Código de Processo Civil). É, pois, uma modalidade de atuação jurisdicional, prestada no ambiente do processo de conhecimento, mediante a realização de um juízo de probabilidade, sempre que presentes os requisitos autorizadores de sua concessão. No caso dos autos, após análise das alegações e das provas apresentadas em juízo de uma cognição estritamente sumária, considero inexistentes os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência postulada, porquanto verifico que não demonstrada a probabilidade do direito alegado, eis que, prima facie, não verifico conduta abusiva pela parte requerida ao negociar aditivo contratual em conformidade com o contrato firmado entre as partes, ao mesmo tempo que a postura da parte requerente se revela, também prima facie, contraditória, ao iniciar tratativas para aditamento contratual e, em seguida, alegar coação sem elementos mínimos indicativos de sua ocorrência. No ponto, incidem as disposições do art. 421, parágrafo único, e do art. 421-A, III, ambos do Código Civil, de modo que a intervenção estatal nas relações privadas entre iguais é excepcionalíssima. Saliento, por fim, que para o acolhimento do pedido, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos legais exigidos, de forma inequívoca. Ausentes elementos suficientes que evidenciem a probabilidade do direito do autor, impõe-se o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Em razões recursais (Id 29534244), afirma que estão presentes as duas figuras jurídicas necessárias à concessão da antecipação da tutela: a probabilidade do direito e o perigo de dano. Assevera ser empresa vendedora de veículos automotores, tendo celebrado contrato de cessão de espaço aeroportuário com a Infraero e, posteriormente, com a Inframérica. Explicita que o contrato atualmente vigente foi celebrado em 01/01/2019, com vigência de 120 meses a contar a partir de 01/05/2018 (Id 103365986, p. 54, do processo de referência) Aduz conhecer a expressa previsão contratual no sentido de se exigir anuência da cedente Inframérica para que haja exploração comercial de venda de veículos, peças e serviços por terceiros. Informa que celebrou parceria comercial com a empresa Ducati, fabricante de motocicletas italianas, de modo a viabilizar a sua permanência no local, uma vez que a crise econômica afetou a sua área de atuação. Salienta que, em 24 de maio do ano corrente, informou à cedente Inframérica acerca da celebração da parceria (Id 103365990, p. 140, do processo de referência), e apenas em 07 de junho obteve resposta, em que a Inframérica apontava os dispositivos contratuais que exigiam a sua anuência para a celebração de acordos com terceiros (p. 141 do processo de referência). Sustenta que, de forma abusiva, a Inframérica condicionou a própria anuência à assinatura de um aditivo contratual ao negócio de cessão em vigor, obrigando a agravante a pagar mais R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mensais, além dos R$ 37.435,30 (trinta e sete mil quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta centavos) aos quais já é obrigada. Aduz se tratar de ato abusivo, violador da boa-fé objetiva e coator, uma vez que o contrato apenas exige a anuência da Inframérica, sem qualquer acréscimo de mensalidade, e a cedente conhece a difícil situação financeira pela qual o mercado automobilístico passa. Explicita que a anuência exigida pelo contrato não indica a majoração do valor contratual, servindo apenas a verificar a adequação do terceiro à sistemática de execução do objeto do contrato, de modo a evitar que atividades estranhas sejam desempenhadas no local. Acusa a agravada de criar uma série de impedimentos à realização de reformas no espaço Ducati. Atribui dita conduta não colaborativa ao interesse de forçá-la a assinar o aditivo contratual, que seria pressuposto para a realização das obras. Delata a ilegalidade do comportamento da agravada, por condicionar a anuência ao prévio reajuste do valor da taxa de cessão de uso. Acoima de ardilosa e abusiva a interpretação distorcida dada ao instrumento contratual. Expõe que, na região, existem diversas empresas cessionárias, as quais celebram parcerias com outras marcas de automóveis. Cita a “4BOSS”, parceira das marcas Mercedes, BMW, Audi e Porsche. Diz que a cedente, ao exigir o reajuste para a concessão da anuência, busca tirar proveito de sua precária situação (da agravante). Noticia ter ajuizado demanda para obter provimento judicial que a autorizasse, sem aumento do valor do contrato, a realização das reformas necessárias à anuência da parceria com a com a Ducati. Informa ter sido indeferida a tutela antecipada que postulou ao fundamento de que ausentes, em exame sumário, provas do direito de que se afirmara titular (Id 103392016 do processo referência). Assevera o preenchimento dos requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo da demora. Enfatiza o risco de sofrer prejuízos incalculáveis, porque já poderia ter iniciado a parceria com a Ducati e, com isso, incrementado seu negócio. Ressalta a reversibilidade da medida, pois, se julgado improcedente o pedido, responderá por perdas e danos. Ao final, requerer, liminarmente, a) autorização imediata para dar início à reforma para instalação da Ducati, ressaltando o fato de que são simples as modificações a serem implementadas, apenas com pintura e troca de piso, sem acarretar aumento do espaço cedido ou modificação da estrutura; b) autorização para a celebrar a parceria com a Ducati sem majoração do valor do contrato; c) determinação que impeça a inscrição de seus dados em cadastros de inadimplentes por eventuais multas decorrentes do contrato em litígio. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso. Preparo recolhido (Id 29534249). É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissão parcial do agravo de instrumento O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O agravo de instrumento deve ser apenas parcialmente admitido. Isso porque a agravante requer entre os pedidos liminares: “D) EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS: a Agravante requer que a parte contrária apresente os contratos de cessão de uso de espaço aeroportuário firmados entre a Inframérica e outras empresas situadas na região, bem como todos os respectivos aditivos. Sugere-se, para a finalidade de instrução do presente feito, a apresentação dos contratos da 4 BOSS BRASIL COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A, nome fantasia 4 BOSS, inscrita no CNPJ sob o no 24.098.951/0001-03, V12 MOTORS VW COMERCIO DE VEICULOS LTDA, nome fantasia V12 MOTORS, inscrita no CNPJ sob o no 11.739.439/0003-19 e OCT VEÍCULOS LTDA, nome fantasia FORLAN VEÍCULOS, inscrita no CNPJ sob o no 00.549.675/0006-07” (Id 29534244, p. 19). Ocorre que quanto ao tema nada deliberou o juízo monocrático, sendo mister que o faça para só então ter legitimidade e interesse o agravante para recorrer à instância recursal contra decisão que considere o colocar em posição jurídica desvantajosa. Por ora, examinar o tema implica grave violação ao princípio do juízo natural e inaceitável supressão de instância. Nesse sentido, ilustram claramente os julgados da c. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, ad litteris: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...). (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Mostra-se tempestiva a impugnação à penhora apresentada por parte representada pela Defensoria Pública durante o prazo em dobro a que faz jus. Não é possível a apreciação da impugnação à penhora, de forma inédita, em instância recursal, sob pena de acarretar supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1230878, 07246564720198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020) (grifo nosso) Apreciada e decidida deverá ser a matéria primeiramente pelo i. juízo a quo, a quem compete dar primeva solução jurídica à controvérsia. Conheço, portanto, apenas em parte do agravo de instrumento, visto que firmo juízo negativo de admissibilidade quanto ao pedido de exibição incidental de documentos. 2. Da antecipação da tutela recursal Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela agravante à imposição de obrigação de fazer à agravada para que autorize as obras de reforma e aprove a parceria com a Ducati. De início, cumpre analisar as cláusulas contratuais às quais ambas as partes se obrigaram e que se mostram pertinentes ao deslinde da questão (Id 103365986 do processo referência). Verifico que o contrato de cessão de uso de espaço aeroportuário em vigor foi celebrado em 1/1/2019, com prazo de vigência de 120 (cento e vinte) meses, com início retroativo em 1/5/2018 e término em 30/4/2028, estando, portanto, em vigor. Consta no item 3 de sua folha de rosto (p. 46 do processo de referência) e na cláusula segunda, item 2.1 (p. 49 do processo de referência), que o objeto do contrato é a cessão de uso de área destinada, única e exclusivamente, “à exploração comercial de venda de veículos, peças e serviços automotivos, por si ou por terceiros, oportunidade em que, caso haja prestação de serviços por terceiros, a CESSIONÁRIA solicitará aprovação prévia da CEDENTE (...). Qualquer atividade divergente das aqui descritas, poderão ensejar reequilíbrio contratual entre as partes” (Id 103365986 do processo referência). Na sequência, o item 2.2 do contrato determina que a cessionária não possui exclusividade e não pode conferir destinação diversa da prevista na cláusula 2.1. A respeito do início das atividades, a cláusula 3.3.3 (p. 50 do processo de referência) explicita que a obtenção de autorizações, homologações, inscrições ou registros constitui condição imprescindível para realização de atividades da cessionária, enquanto a cláusula 3.4.11 (p. 52 do processo de referência) exige que a cessionária submeta, previamente, à aprovação da cedente o projeto de instalação de suas atividades na área, o seu esquema de funcionamento e, quando houver, seu cronograma de obra, inclusive em nível de detalhamento, segundo diretrizes expedidas pelos órgãos técnicos da cedente. Pela leitura das cláusulas 3.3.3 e 3.4.11, entendo que a aplicação de suas disposições ocorreram quando do início das atividades da cessionária agravante e deverão ser igualmente observadas na parceria com a Ducati no tocante à utilização do espaço objeto da cessão de uso em vigor entre as partes. A cláusula 18.1 dispõe que “o presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou de transferência, no todo ou em parte, seja a que tempo e título for, sem a prévia e expressa anuência da CEDENTE. No caso de transferência do CONTRATO para um franqueado da CESSIONÁRIA, a CEDENTE, desde já, se compromete a não cobrar qualquer taxa relativa a tal transferência à CEDENTE ou ao franqueado”. Constato das disposições contratuais que a autorização expressa da Inframérica como cedente é condição para a celebração de negócios jurídicos que importem cessão do espaço, transferência do contrato, no todo ou em parte (cláusula 18.1) ou mesmo mera prestação de serviços por terceiros (cláusula 2.1). Inviável ignorar essa exigência contratual validamente estabelecida, ainda mais quando não há controvérsia acerca da necessidade da anuência da cedente agravada, para que a reforma predial e a utilização do espaço por terceiro devam ser previamente autorizadas pela Inframérica. Nesse contexto, não evidenciam os elementos de convicção de início produzidos pela agravante a alegada ofensa à boa-fé, tampouco o afirmado abuso e coação supostamente feitos pela cedente Inframérica na intenção de obter vantagem remuneratória indevida como exigência para autorizar o início da parceria com a Ducati e as obras de reforma do espaço cedido. Em verdade, indicam os elementos de informação ter havido subcessão do espaço a terceiro, que comercialmente explorará a marca Ducati, não se tratando, como faz crer a agravante, de situação em que diretamente atuará na exploração da mencionada marca (Id 103365990, pp. 1-2, do processo de referência). Das mensagens trocadas pelas partes por e-mail (Id 103365990 do processo de referência), verifico que, em 24 de maio de 2021, a gerente Graça Tavares enviou e-mail cordial e amistoso ao responsável Luiz Sérgio, explicando a situação e comunicando a nova parceria nos seguintes termos: “Assim, fruto destes esforços, estamos comunicando que iniciaremos uma nova parceria em status de arrendamento de nosso showroom e de parte de nossa estrutura operacional ( linha de ar , estufas, Lavagem) para venda e serviços também em motos com a marca Ducati” (p. 140 do processo de referência). Duas semanas depois, em 7 de junho de 2021, a coordenadora de administração comercial da Inframérica respondeu afirmando que não houve comunicação anterior à enviada, em que se possibilitasse a análise prévia para aprovação ou reprovação da referida proposta pela Inframérica (p. 141 do processo de referência). Destaco que a comunicação efetuada pela agravante Jarjour à cedente Inframérica não foi no sentido de solicitar a autorização para a realização de parceria futura a ser desenvolvida no imóvel cedido, mas de meramente notificar a Inframérica acerca de parceria já celebrada. Dúvida há se a dita parceria ocorreu diretamente com a montadora italiana de motocicletas, como faz crer a recorrente, ou com a pessoa jurídica identificada como Ducati Brasília e que se encontra estabelecida nesta cidade no Setor de Indústria e Abastecimento, consoante contrato social colacionado (Id 103368548 do processo de referência). Saliento, neste ponto, que não foi apresentado o termo de parceria celebrado com a Ducati, de modo a comprovar a data da formalização da parceria ou os seus termos para verificar a compatibilidade com a atividade atualmente desenvolvida pela agravante na localidade objeto da cessão de uso celebrada com a Inframérica. De qualquer modo, esse cotejo inicial bastaria para reconhecer a fragilidade da alegação de abuso atribuída à agravada, porque a agravante estava ciente, desde a contratação da cessão de uso, acerca da necessidade de prévia autorização da cedente Inframérica, para que terceiro, em parceria com a recorrente, pudesse usar o espaço objeto da cessão. Da análise dos demais e-mails, constato que há menção a fatos não pontuados pela agravante na petição inicial e no recurso. Por exemplo, no e-mail de 15 de junho de 2021, a coordenadora da Inframérica menciona que “considerando as advertências prévias e a persistência da continuidade da obra sem a devida anuência pela cedente (...)” (p. 142 do processo de referência), e na IA no. 0459/SBBR/2021 de 15 de junho (p. 143 do processo de referência), a Inframérica exige que haja a suspensão imediata das obras em andamento, sob pena de multa, o que leva à conclusão de que, naquela data, já havia modificações físicas sendo realizadas no espaço cedido sem a autorização da cedente. Somente após essas notificações é que, em 17 de junho deste ano, a Jarjour Executive Services encaminhou o projeto de reforma para a instalação da Ducati (Id 103365992 do processo de referência). Verifico que a reforma do espaço estava em negociação com a arquiteta responsável pela execução da obra antes mesmo da anuência da cedente, consoante registro de responsabilidade técnica de Id 103368546 do processo de referência. A possibilidade de aplicação de multa, portanto, não se revela abusiva, porque, sem a obtenção de autorização pela cedente, a reforma da edificação não poderia ser iniciada pela recorrente. Ademais, a notificação foi regularmente expedida pela cedente (Id 103365992, pp. 4-6, do processo de referência) e, mesmo assim, a agravante prosseguiu com as tratativas, em manifestação de comportamento indicativa de aceitação da penalidade pelo não cumprimento de obrigação contratual. Além disso, em 18/6/2021, a própria agravante apresentou proposta de aditamento contratual, em que propõe acrescer R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ao valor mensal a ser pago (Id 103365990, pp. 9-16, do processo de referência), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) por ano em quatro anos, sem aumento no terceiro ano. Em reposta à proposta formulada pela Jarjour, em 21 de junho de 2021, o gerente comercial da Inframérica afirmou que “a proposta oferecida, não foi a apresentada pessoalmente aos Sr. Nazir e Aziz” (Id 103365990, p. 14, do processo de referência) e, posteriormente “Conforme negociamos ao longo das 3 semanas, segue abaixo o que ficou definido em comitê” (Id 103365990, p. 16, do processo de referência), o que novamente indica que houve tratativas entre as partes não mencionadas pelo agravante, a demonstrar alegação aparentemente contraditória com a suposta coação imputada à recorrida. Por fim, o agravante aduz que o consentimento ofertado no e-mail de 02 de julho do ano corrente (Id 103365990, p. 17, do processo de referência) foi eivado de coação. Alega ter sido coagido a aceitar o aditivo contratual nos moldes do exposto pela Inframérica, sob pena não ver concretizada a sua parceria com a Ducati. A propósito, o Código Civil assim disciplina a respeito da coação: Art. 151. A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens. A doutrina conceitua a coação como “a pressão física ou moral exercida sobre o negociante, visando a obrigá-lo a assumir uma obrigação que não lhe interessa” (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil – 8. ed. – São Paulo: Método, 2018, p. 281). Não vislumbro, numa análise preliminar, a existência de coação no presente caso, porquanto os diálogos mantidos nos diversos e-mails trocados pelas partes sobre a autorização da parceria da agravada com a Ducati no espaço cedido ocorreu em ambiente de cordialidade e de entendimento, embasado no direito que a recorrida tem de previamente consentir com a execução desse negócio na área cedida, nos termos do contrato de cessão de uso. Nesse sentido, merece consideração o art. 153 do Código Civil, que determina que “Não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito, nem o simples temor reverencial”. Entendo que não é dado ao Poder Judiciário interferir na relação jurídica que estabeleceram as partes, entre si, para modificar os termos da avença sem prévio contraditório em tempo real. A demonstração do abuso ou da coação apontados pela agravante na exigência de aumento do valor da taxa mensal paga à agravada pela cessão de uso do espaço, deve ser comprovada em prova convincente acerca da ocorrência desse fato. Tratamento não isonômico em relação a outros cessionários em seu prejuízo deve ser objeto de demonstração pela recorrente, porquanto, nas tratativa ocorridas, nada disso foi alegado como motivo para obter a anuência ao início da operação da parceria com a Ducati sem que haja aumento no valor da taxa mensal que lhe é exigida pela cessão de uso. Ausente flagrante abusividade ou coação, inviável o reconhecimento da alegação da agravante. Não está a se afirmar, peremptoriamente, que não haja ocorrido, senão que a situação alegada não ficou de imediato evidenciada nos elementos de informação coligidos com a petição inicial. Ressalto que a coação ou a abusividade atribuídas à agravada há de ser comprovada pela agravante, a quem é atribuído ônus probatório do fato constitutivo do direito alegado como autora da demanda, nos termos do art. 373, I, do CPC. Nesse mesmo sentido, inviável a pretensão da agravante de impedir a eventual negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito em caso de não pagamento da multa que lhe foi aplicada e da qual não se insurgiu durante as tratativas com a cedente. A agravada, como credora, acaso assim venha a proceder, apenas exercerá de forma regular seu direito à proteção do crédito, em decorrência da existência de débito pendente de quitação, cuja ilegalidade na cobrança não se logrou demonstrada desde logo. Não está demonstrada, portanto, a probabilidade do direito e de provimento do recurso, seja para autorizar a celebração da parceria com a Ducati e o início das reformas para a sua instalação, seja para evitar a eventual inscrição do nome da agravante em cadastros protetivos de crédito. Em relação ao segundo requisito, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Considero também como não demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto situação de perigo não se pode evidenciar por meio de genéricas assertivas, como “a demora na liberação das reformas e o seu condicionamento à assinatura do aditivo causa prejuízo incalculáveis à Autora, que já poderia ter dado início à parceria e incrementado os seus rendimentos”, (Id 29534244) lançadas pela parte agravante, sem maior esforço argumentativo. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática desprovida do indispensável lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não identifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal liminarmente requerida em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto: a) NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento com relação ao requerimento de exibição incidental de documentos, porque a pretensão recursal se mostra manifestamente inadmissível; e b) INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora